Tribunal: STF
Processo: ARE 821480
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-26
Data de publicação: 2014-09-26

Ementa:
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. 1. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os servidores do extinto Departamento de Pesquisa e de Pesca da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, que passaram a integrar Quadro Especial em extinção na Secretaria de Ciência e Tecnologia, permanecem subordinados ao regime jurídico a que originalmente se achavam sujeitos, fazendo jus ao atrelamento do reajuste de seus vencimentos ao reajuste do Quadro Geral e dos Técnico-Científicos. 2. Discussão relativa ao reconhecimento de direitos a diferenças remuneratórias e a reajustes de servidores pertencentes a uma mesma categoria que envolve interpretação de legislação local (Leis estaduais nº 9.963/1993 e nº 13.444/2010), sendo, por isso mesmo, de natureza infraconstitucional. 3. Inexistência de repercussão geral.